Tribunal: TJDFT
Processo: 0733835-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733835-65.2020.8.07.0001 APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar o alegado cumprimento da sentença. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, após retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 05/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR